Tribunal: TJES
Processo: 5000914-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000914-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: H. V. C. G. B. e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000914-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. V. C. G. B., JOVENIL BOZI FILHO, MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que, em ação ordinária, processo nº 0001264-15.2018.8.08.0037, deferiu medida de urgência para determinar ao agravante o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde.

O agravante sustenta, em síntese: i) competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública em razão do valor da causa; ii) coisa julgada, haja vista que os medicamentos já foram concedidos nos autos do processo 0000404-19.2015.8.08.0037; iii) Tema 793, do STF, dever do Município de fornecer; iv) medicamento não padronizado e ausência de laudo circunstanciado.

Efeito suspensivo indeferido (id 596865). Ausentes contrarrazões. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no sentido de não conhecer da tese de incompetência do juízo, eis que não suscitada na origem, e, nas demais matérias, negar provimento ao recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 30 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000914-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: H. V. C. G. B., JOVENIL BOZI FILHO, MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX FAVORETO SOARES - ES22210-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muniz Freire que, em ação ordinária, processo nº 0001264-15.2018.8.08.0037, deferiu medida de urgência para determinar ao agravante o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde.

Em suas razões, o agravante sustentou, em suma, o seguinte: i) competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública em razão do valor da causa; ii) coisa julgada, haja vista que os medicamentos já foram concedidos nos autos do processo 0000404-19.2015.8.08.0037; iii)

Tema 793, do STF, dever do Município de fornecer; iv) medicamento não padronizado e ausência de laudo circunstanciado.

De início, destaco que, na esteira do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, tenho por não conhecer da tese de incompetência do juízo, tendo em vista que tal matéria não fora decidida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Neste sentido também já se manifestou essa Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Assim,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência do juízo.

No que se refere à tese de coisa julgada, ao argumento de que os medicamentos ora pleiteados foram concedido nos autos do processo nº 0000404-19.2015.8.08.0037, tenho que tal não merece prosperar.

Isso porque, embora nas referidas ações haja coincidência de partes,

de causa de pedir e de alguns dos medicamentos pretendidos, há flagrante divergência quanto às respectivas dosagens e, repita-se, existem remédio distintos, conforme destacado tanto pelo juízo de origem, quanto no parecer Ministerial, vejamos:

Sentença (Processo nº 0000404-19.2015.8.08.0037)

Pelas razoes acima, e por desnecessarias maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensao contida na Inicial, tornando definitiva a Decisao que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar o Requerido, sob pena de incidência das sanc

oes previstas na referida Decisao (fls. 19/20), a disponibilizar continuamente ao autor HERICK VITOR CASSINI GONC
ALVES BOZI, os medicamentos pleiteados na Inicial, quais sejam: 1) CITRATO DE SODIO (1mEqq/ml): 12 ml de 6/6 horas (1.440 ml/mês); 2) PIDOMAG (PIDOLATO DE MAGNESIO): 01 flaconte de 12/12 horas (60flac/me
s); 3) CLORETO DE POTASSIO 6% (KCUI 6% xarope): 1,5 ml de 12/12 horas (90ml/me
s); 4) KALLYAMON KIDS: 30 ml/dia (900ml/me
s: 04 frascos); 5) CLUSIVOL COMPOSTO: 10ml/1x/dia (300ml/me
s) 01 frasco; 6) COLESTIRAMINA 500 mg: 2 caps 4 x/dia; 7) SULFATO DE ZINCO: 1,0 ml/dia: 30ml/me
s; 8) ACIDO FOLICO 5mg: 1 comp/dia (30 comp/me
s); 9) SULFATO FERROSO: 12 gotas 2x/dia (02 frascos/me
s); 10) ADERA D3: 06 gotas 2 x/dia (1 frasco/me
s); 11) OMEPRAZOL: 20 mg/dia; 12) LEVOTIROXINA: 25mg/dia, na forma descrita nos receituarios anexado aos autos, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que devera ser verificado mediante avaliac
ao semestral, a ser realizada por medico vinculado a Secretaria Estadual de Saude, podendo, porem, o reu substituir os medicamentos Clusivol, Kallyamon Kids (suplementos vitaminicos) e Colestiramina pelos correspondentes de menor custo que se encontram disponibilizados na lista do SUS, de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

Liminar (Processo nº 0001264-15.2018.8.08.0037

Destarte, sem mais delongas, CONCEDO LIMINARMENTE a tutela antecipada, obrigando o Requerido, as suas expensas, atraves de seu orgao competente, a fornecer os medicamentos: 1) CITRATO DE SODIO (1mEq/ml) 15ml; 2) CLORETO DE POTASSIO 6% (KCI XAROPE 6%) 08ml – 1440 ,l/me
s; 3) SULFATO DE ZINCO (4mg/ml): 40 ml/dia., 120ml/me
s; 4) CITRATO DE MAGNESIO SACHES 260mg: 01 sache
ao dia; 5) OSKAL KIDS: 40 ml ao dia (1200 ml/me
s: 08 frascos); 6) PURAVIT ADE GOTAS: 05 gotas: 5 gts 1x1 dia, 02 frascos; 7) ADITIL GOTAS: 08 GOTAS 1x / dia (01 frasco/me
s); 8) VITAMINA E (capsulas gelatinosas 400UI) 4 gotas/dia: 30 capsulas/ ao me
s/ 9)OMEGA 3 KIDS: 1000 mg/dia (30 capsulas/me
s) e 10) LEITE PEPTAMEN JUNIOR (lata 400 gr0 17 latas ao me
s, em favor de HERICK VITOR CASSINI GONC
ALVES BOZI

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de coisa julgada.

Quanto ao mérito, ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]

Pois bem, passo ao exame dos requisitos do art. 300, do CPC.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que existentes elementos suficientes para manter a decisão agravada, no sentido de determinar o fornecimento dos medicamentos em questão. Explico.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ1, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela farta documentação anexada à inicial, que além de apontar aparente ausência de capacidade ecônomica, os laudos médicos detalhados dão conta da frágil condição de saúde da criança que, ainda nos primeiros anos de vida foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos com o fim de tratar de malformação congênita, gastrosquise (CID: Q79.3), condição que, em razão da má formação da parede abdominal, permite que as vísceras abdominais fiquem expostas.

Destaco, outrossim, que diante da cognição rasa em que o feito se encontra, não existe nos autos prova segura de que os remédios reclamados para o tratamento de saúde da criança tenham sido utilizados fora das prescrições ordinárias (
off label
), questão que ainda pode ser objeto de prova na fase instrutória, assim como possível substituição por outros medicamentos fornecidos pelo SUS.

Neste passo, de acordo com os referidos laudos médicos, em razão do intenso tratamento e das diversas cirurgias, o agravado desenvolveu síndrome do intestino curto, cujo resultado, atualmente é de um quadro de desnutrição grave, motivo por que, necessita dos medicamentos indicados, especialmente porque não apresentou resposta positiva em alguns períodos do tratamento, como em 2017, ano em que não apresentou ganho de peso ponderal, nem peso de crescimento.

Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário do Município de Linhares.

Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, abaixo colacionada, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação, in verbis:

A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

De igual modo, entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da contínua progressão da doença e do estado de desnutrição da criança, capaz de não apenas reduzir a qualidade de vida da agravante, mas pôr fim a sua vida.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado.

Imperioso destacar que neste momento não cabe a análise final sobre o direito do agravado ao recebimento do referido medicamento, mas tão somente acerca da coexistência dos requisitos legais anteriormente apontados,
[3]
razão pela qual entendo que eventual parecer a ser emitido pelo NAT, ou qualquer outra prova técnica, deva se dar quando da instrução do feito pelo juízo de origem.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2

[3]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. SOLIDARIEDADE. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

De início, destaco que, na esteira do parecer emitido pela Procuradoria de Justiça, tenho por não conhecer da tese de incompetência do juízo, tendo em vista que tal matéria não fora decidida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire, sob pena de incorrer em supressão de instância. Precedente.
2.
No que se refere à tese de coisa julgada, ao argumento de que os medicamentos ora pleiteados foram concedido nos autos do processo nº 0000404-19.2015.8.08.0037, tenho que tal não merece prosperar. Embora nas referidas ações haja coincidência de partes, de causa de pedir e de alguns dos medicamentos pretendidos, há flagrante divergência quanto às respectivas dosagens e, repita-se, existem remédio distintos.
3.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4.
Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
5.
O STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ1, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6.
A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela farta documentação anexada à inicial, que além de apontar aparente ausência de capacidade ecônomica, os laudos médicos detalhados dão conta da frágil condição de saúde da criança que, ainda nos primeiros anos de vida foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos com o fim de tratar de malformação congênita, gastrosquise (CID: Q79.3), condição que, em razão da má formação da parede abdominal, permite que as vísceras abdominais fiquem expostas.

Destaco, outrossim, que diante da cognição rasa em que o feito se encontra, não existe nos autos prova segura de que os remédios reclamados para o tratamento de saúde da criança tenham sido utilizados fora das prescrições ordinárias (
off label
), questão que ainda pode ser objeto de prova na fase instrutória, assim como possível substituição por outros medicamentos fornecidos pelo SUS.

Neste passo, de acordo com os referidos laudos médicos, em razão do intenso tratamento e das diversas cirurgias, o agravado desenvolveu síndrome do intestino curto, cujo resultado, atualmente é de um quadro de desnutrição grave, motivo por que, necessita dos medicamentos indicados, especialmente porque não apresentou resposta positiva em alguns períodos do tratamento, como em 2017, ano em que não apresentou ganho de peso ponderal, nem peso de crescimento.
7.
Embora o STF tenha fixado que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, também reafirmou que a responsabilidade dos entes federados é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles
, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio passivo necessário do Município de Linhares. Isto posto, na mesma esteira da interpretação da jurisprudência do STJ, entendo que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença.
8.
Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação.

De igual modo, entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da contínua progressão da doença e do estado de desnutrição da criança, capaz de não apenas reduzir a qualidade de vida da agravante, mas pôr fim a sua vida.
9
. Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado.
10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.